Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO POR POLICIAIS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONCRETA DO FATO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELAS AGRAVANTES. DESPROPORCIONALIDADE ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação da defesa de insuficiência de provas.
2. Os atos administrativos lavrados por policiais no desempenho da função pública possuem inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Não há que se falar na aplicação do princípio da consunção entre a contravenção penal da perturbação da tranquilidade e do crime de ameaça, se as infrações penais resultaram de desígnios autônomos e ocorreram em contextos fáticos diferentes. In casu, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade foi praticada de modo independente e autônomo em relação ao crime de ameaça.
4. Deve ser mantida a agravante genérica do motivo torpe em relação ao crime de ameaça, uma vez que baseada em fundamento idôneo. No caso concreto, restou demonstrado que a forma de agir do apelante demonstrou verdadeiro sentimento egoístico de posse sobre a pessoa da ofendida, ao não aceitar o fim do relacionamento.
5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento pela agravante.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, sobretudo porque a vítima se reconciliou com o acusado, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (contravenção penal de perturbação da tranquilidade), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher); manter a agravante do motivo torpe e diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria em relação ao crime de ameaça, reduzindo-se a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, conservando-se a pena aplicada pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade em 15 (quinze) dias de prisão simples, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto; manter o benefício da suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).